Tribunal: TJBA
Processo: 8055322-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055322-74.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA SOUZA SANTANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NA DEFINIÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO DESCABIDO. OMISSÃO IDENTIFICADA A PARTIR DAS RAZÕES RECURSAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. CARGA DOS AUTOS COMO ÓBICE AO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. CERTIDÃO CARTORÁRIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução individual de sentença coletiva por prescrição. 2. A embargante alega erro de fato na definição da data do trânsito em julgado da sentença que lastreia a execução individual, sustentando que a carga dos autos pelo Estado da Bahia teria obstado o prazo recursal do sindicato e que certidão oficial atestou data diversa daquela fixada no acórdão, o que implicaria a alteração do termo inicial da contagem do prazo prescricional e consequentemente inviabilizaria a ocorrência da prescrição.. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Definir se há erro de fato a justificar o manejo e o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O erro de fato invocado configura alegação de erro de julgamento, fundamento inadequado para embargos declaratórios. Não obstante, identificam-se nas razões recursais questões não enfrentadas pelo acórdão, autorizando a integração do julgado. 5. A tese de suspensão do prazo recursal para o autor da ação 0076135-02.2004.8.05.0001 não prospera, porquanto o sindicato jamais se insurgiu contra o suposto cerceamento nem requereu devolução de prazo, operando-se a preclusão lógica e temporal que impede terceiros de ressuscitarem questões processuais superadas casuisticamente, de acordo com a conveniência para cada um deles. 6. A manifestação da serventia a respeito da data do trânsito em julgado feita fora dos autos, em resposta a ofício enviado por algum magistrado, não vincula o Tribunal, sobretudo porque a questão já se tornou controvertida justamente em razão do lapso antecedente da serventia, que deixou de apontar a data do transito em julgado quando certificou nos autos a ocorrência daquele evento, conforme exige o art. 1.006 do CPC. Assim, a questão é submetida a controle jurisdicional, aferível a partir dos elementos objetivos dos autos. 7. Prevalece a conclusão de que o trânsito em julgado ocorreu em 15/12/2017, configurando-se a prescrição. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos acolhidos para integração do julgado, sem modificação do resultado.